Tribunal: TJDFT
Processo: 0742348-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742348-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PABLO HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DELITOS DE FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. DELITOS COMETIDOS EM OPORTUNIDADES DIVERSAS E CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios. 2. Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas, contra vítimas diferentes que não tinham relação umas com as outras, caracterizando, em verdade, a reiteração criminosa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do benefício previsto no art. 71 do CP. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando, em síntese, que os crimes cometidos pelo recorrente são da mesma espécie e foram praticados com semelhantes circunstâncias objetivas de tempo e espaço, na região do Plano Piloto/DF e com o mesmo modus operandi. Defende estarem presentes os elementos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva de todos os crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas, contra vítimas diferentes, que não tinham relação umas com as outras, caracterizando, em verdade, reiteração criminosa. No caso, embora sejam crimes da mesma espécie (furto), não se vislumbra, dos elementos constantes dos presentes autos, dolo global ou unitário entre os crimes praticados pelo agravante. Ademais, como esclarecido, os crimes foram praticados em circunstância de tempo distintas, não havendo qualquer elemento que possa indicar qualquer conexão entre as ações do apenado. A reiteração criminosa merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) I. Não se pode confundir continuidade delitiva com crime repetido. O traço característico do delito continuado é poder ser ele objetivamente considerado como autêntica continuação do anterior, além de reunir todos aqueles outros pressupostos legais da conexão temporal, espacial, modo de execução etc. II. Inadmissível a outorga do benefício do art. 71 do CP quando se trata de habitualidade criminosa”. (Acórdão 1093045, 20170020220146EIR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 120/121) (grifo nosso) Consoante se extrai dos autos, os delitos não foram cometidos pelo apenado com unidade de desígnios, bem como não houve aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de situação idêntica, ou seja, não foram realizados dentro de uma cadência lógica ou circunstancial que os coligue entre si. Os delitos praticados pelo sentenciado não têm relação uns com os outros, razão pela qual não cabe a aplicação da ficção jurídica do crime continuado prevista no art. 71 do Código Penal, pois, no presente caso, restou configurada a reiteração e habitualidade criminosa do agravante. Portanto, correta a decisão vergastada que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva (ID 33921481). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023